Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. DESCUMPRIMENTO. COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA. REMOÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei.
3. O inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, em respeito aos interesses de todos os herdeiros.
4. O descumprimento de determinações judiciais pelo inventariante interfere indevidamente no trâmite processual e prejudica a efetividade da prestação jurisdicional.
5. É possível a remoção do inventariante quando este não vem providenciando os atos que lhe competem para administrar os interesses do Espólio e dos herdeiros.
6. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente deste Tribunal.
7. Recurso conhecido e não provido.